Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-97.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801540-97.2022.8.14.0039

APELANTE: PEDRO ALEIXO AMARAL JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE FRAÇÃO SUPERIOR À CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas/PA, que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e VI, do CP), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a neutralização dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime; (ii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os vetores das circunstâncias e das consequências do crime foram adequadamente fundamentados para justificar a exasperação da pena-base; (ii) saber se é cabível a aplicação de fração mais benéfica na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime foi fundamentada com base em elementos inerentes ao tipo penal, o que afronta o entendimento consolidado na Súmula 17 desta e. Corte de Justiça. Por essa razão, impõe-se a neutralização de tais vetores e a fixação da pena-base no mínimo legal.

4. A confissão do réu foi qualificada, de modo que a fração de redução aplicável deve respeitar os limites da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo inadequada a aplicação de fração superior à usual de 1/12 (um doze avos), conforme orientação do STJ.

5. A torpeza, por constituir o motivo determinante do crime, é igualmente preponderante em relação à confissão espontânea, nos termos do art. 67 do CP. O conflito entre ambas deveria ensejar agravação mitigada da pena intermediária, especialmente diante da natureza qualificada da confissão, e não a atenuação aplicada na r. sentença. O vício, contudo, não pode ser corrigido em sede recursal, ante o óbice do art. 617 do CPP.

6. Fixada a pena-base no mínimo legal, não é possível reduzir a pena intermediária a patamar inferior, nos termos da Súmula 231 do STJ, do Tema Repetitivo nº 190 do STJ e do Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 67, 68; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 882.377/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17/06/2024; TJPA, Súmula 17

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pedro Aleixo Amaral Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, I e VI, do CP, à sanção de 15 (quinze) anos de reclusão de reclusão (ID 17899473)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) a neutralização dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime; (b) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea (ID 22348538).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 24516335)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento da apelação (ID 25139913).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a redução da pena-base por meio da neutralização dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime. Requer, ainda, uma maior atenuação da pena intermediária em razão da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto).

Para uma melhor análise, transcrevo o trecho correspondente às primeira e segunda fases da dosimetria da pena do apelante (ID 19728879):

Culpabilidade normal a espécie, nada tendo a valorar; o réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos do crime, nada tem a se valorar; as circunstâncias em que ocorreu o crime são desfavoráveis ao réu, demonstrando uma maior ousadia deste na sua execução, uma vez que praticou o crime dentro de sua residência, sendo que era vizinho da mãe da vítima; quanto às consequências foram gravíssimas, haja vista que a vítima, pessoa jovem, teve sua vida brutalmente interrompida, deixando órfãos de seu convívio seus familiares que ainda hoje sofrem pela perda ocorrida; comportamento da vítima, nada tendo a valorar.

Destarte, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já observada a forma qualificada (feminicídio).

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão, ainda que qualificada), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “a” do Código Penal (crime cometido por motivo torpe), em observância ao art. 67, do Código Penal, verifico que aquela prepondera sobre esta, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão.

Ressalto que a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (motivo torpe) atuou como circunstância agravante genérica, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, ante sua previsão legal no artigo 61, do Código Penal.

À vista do excerto, observo que foram valorados negativamente os vetores das circunstâncias e das consequências do crime. Ambos apresentam fundamentação inapta a justificar o incremento da pena-base, já que inerentes ao tipo penal. Não é demais lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça). Por essa razão, devem ser neutralizados.

Por outro lado, é incabível uma maior redução da pena intermediária.

Em primeiro lugar, a confissão do réu foi qualificada, hipótese em que a fração deveria ter sido modulada em 1/12 (um doze avos),
em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (STJ, AgRg no HC n. 882.377/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17/6/2024), sendo certo que a atenuação feita pelo MM. Juiz Presidente se deu em patamar superior a esse.

Em segundo lugar, a torpeza, que no caso se refere ao motivo determinante do crime, é igualmente preponderante em relação à atenuante da confissão espontânea, atinente à personalidade do agente, conforme artigo 67 do CP. Desse modo, o choque entre ambas deveria resultar em uma agravação mitigada da pena intermediária, considerando a natureza qualificada da confissão no presente caso, e não em sua atenuação, como promovida pelo MM. Magistrado. Tal equívoco da dosimetria, contudo, não poderá ser sanado em razão do óbice do artigo 617 do CPP.

Em terceiro lugar, tendo em vista que a pena-base será fixada no mínimo legal, conforme exposto acima, a pena intermediária não poderá ser reduzida para patamar inferior a esse, nos termos da Súmula 231 e Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Pois bem, em razão dos ajustes promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores do artigo 59 do CP. Assim, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CP em razão da confissão qualificada e a agravante do motivo torpe. Assim, conforme expostos alhures, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme artigo 33, §2º, “a” do CP.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025